Tribunal: TJBA
Processo: 8011341-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011341-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: ALEX LUIS DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES, LIVIO GOMES RIBEIRO, KARINA MARTINS OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO NO PROCESSO DE ORIGEM. RATIFICAÇÃO DAS TUTELAS ANTERIORMENTE CONCEDIDAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a perda superveniente do objeto de agravo de instrumento, em razão da superveniência de sentença de mérito proferida no processo de origem, a qual apreciou a controvérsia subjacente e ratificou as tutelas anteriormente concedidas, determinando o custeio de tratamento fora da rede credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, aptos a justificar a integração do julgado, especialmente diante das alegações de excesso de constrição, forma de cumprimento da obrigação e risco de pagamento em duplicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa.

A superveniência de sentença de mérito no processo de origem, que aprecia a controvérsia e ratifica as tutelas anteriormente concedidas, substitui a decisão interlocutória impugnada no agravo de instrumento, configurando perda superveniente do objeto do recurso.

Eventual inconformismo das partes quanto ao mérito da controvérsia deve ser veiculado por meio do recurso próprio contra a sentença, sendo inadequada a utilização de embargos de declaração para rediscutir conclusão adotada no acórdão.

Alegações relativas a excesso de constrição, forma de cumprimento da obrigação ou risco de pagamento em duplicidade dizem respeito à fase de cumprimento de sentença ou à execução, devendo ser analisadas pelo juízo de origem por meio dos instrumentos processuais adequados.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando apresentar fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A superveniência de sentença de mérito no processo de origem que aprecia a controvérsia e ratifica as tutelas anteriormente concedidas implica perda superveniente do objeto do agravo de instrumento que impugnava decisão interlocutória anterior.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Questões relativas à forma de cumprimento da obrigação ou eventual excesso de constrição devem ser discutidas na fase de execução ou cumprimento de sentença perante o juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.